Tribunal: TJSP
Processo: 0004301-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
res Estaduais no 8.989/94 e no 823/1996 – Parcelas atingidas pela prescrição quinquenal – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004301-59.2022.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2022

Data de publicação:

07/11/2022

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferenças salariais e indenização – Servidores estaduais ativos – Recálculo – URV março a junho 1994 – Lei Federal no 8.880/94 – Eventual percentual decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos – Carreiras de Policial Militar – Reestruturação de novo padrão de vencimento pelas Leis Complementares Estaduais no 8.989/94

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferenças salariais e indenização – Servidores estaduais ativos – Recálculo – URV março a junho 1994 – Lei Federal no 8.880/94 – Eventual percentual decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos – Carreiras de Policial Militar – Reestruturação de novo padrão de vencimento pelas Leis Complementares Estaduais no 8.989/94 e no 823/1996 – Parcelas atingidas pela prescrição quinquenal – Recurso não provido.